Tribunal: TJES
Processo: 5005348-38.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005348-38.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: KAMILA BIFANO MEDINA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
contra a sentença proferida em
ID 4857439
, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO a requerida a pagar à autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de inexistência de prática de ato ilícito, sobretudo em razão de prestado ter assistência ao passageiro realocando em outro voo.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de inexistência de prática de ato ilícito, sobretudo em razão de ter prestado assistência ao passageiro realocando em outro voo.

Como bem demonstrado na sentença, ocorreu ato ilícito praticado pela parte recorrente, sobretudo por sua tese não configurar fortuito a afastar a sua responsabilidade. Vejamos os termos da fundamentação:

Analisando detidamente os autos verifico que a autora possuía bilhete aéreo junto à requerida com o trajeto Vitória x Belo Horizonte (voos 4579), na data de 30/10/2020, que sofreu atraso em virtude de condições climáticas adversas, fazendo com que a autora chegasse ao seu destino final apenas às 03h30m do dia 31/10/2020, ou seja, com mais de 07 horas de atraso do horário inicialmente previsto.

Em que pese a alegação da requerida de que o descumprimento contratual se dera por razão de fortuito externo alheio ao seu domínio e controle, ou seja, o mau tempo, a mesma não comprovou que o cancelamento do voo contratado se dera em razão de circunstâncias alheias ao seu conhecimento, uma vez que a condição climática desfavorável não é algo imprevisível que configure caso fortuito ou força maior.

Boletins meteorológicos são fornecidos diariamente por órgãos oficiais, tendo deles conhecimento a empresa ré, considerando a natureza da atividade do serviço que oferece e, assim, por não configurar caso fortuito, não há que se falar em exclusão de responsabilidade civil. A exclusão do nexo de causalidade por caso fortuito ou força maior previsto nos arts. 734 e 737 do CC, não se caracteriza por meras condições climáticas desfavoráveis e previsíveis, mas tão somente por situações extremas sem nenhuma previsibilidade pelas agências meteorológicas.

Sobre o tema, segue precedente:

[...]

Com relação ao dano moral, entendo que este decorre da evidente falha no serviço prestado pela requerida. Com efeito, situações reflexas da violação de direitos patrimoniais não ensejam, em regra, lesão imaterial quando sua intensidade lesiva não é capaz de extrapolar transtornos do cotidiano, inerentes à vida em sociedade de consumo moderna. No entanto, o caso dos autos revela desídia deliberada perante o consumidor, que ficou à mercê do mau atendimento prestado pela requerida durante um infortúnio bastante comum de ocorrer. Destarte, em hipóteses como a dos autos, o transtorno experimentado transborda ao usual, em especial considerando a tradicional romaria a que se sujeitam os consumidores em busca de seus direitos mais elementares, sendo justa a reparação extrapatrimonial, ainda que pelo caráter punitivo e dissuasório da medida.

Estabelecido o dever de indenizar e cabendo a este Juízo o arbitramento do valor da indenização, tenho que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há que se permitir que se configure vantagem indevida, muito menos tornar insuportável aos ofensores o valor da indenização. Busca-se sim, quantia compatível com a reprovabilidade da conduta, de forma que tenha efetivo caráter punitivo e pedagógico, impedindo a sua repetição. Ao mesmo tempo, um alento a dor e sofrimento causados ao ofendido, de modo que quantia a menor não venha a se transformar num novo dano, estímulo à ilegalidade e desprestígio da Justiça.

Fixo, pois, o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que entendo suficiente a mitigar o dano causado à autora, ao mesmo tempo que debita à ofensora uma efetiva sanção pelo mal que antijuridicamente causou.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)